Tribunal: TJPA
Processo: 0398666-10.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2021-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0398666-10.2016.8.14.0301
APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

APELADO: FRIVASA FRIGORIFICO VALE DO TAPANA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO

1.

É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo recursal de quinze dias, previsto no art. 1.009, § 2º do Código de Processo Civil.

- Considerando que o recorrente protocolou o apelo após o transcurso do prazo legal, impõe-se o não conhecimento, ante a sua manifesta intempestividade.

2.Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida.

3.A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0398666-10.2016.8.14.0301

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA S/A

AGRAVADO: FRIVASA FRIGORIFICO VALE DO TAPANA S/A

RELATORA: Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL interposto por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
em face da decisão monocrática de minha lavra (Num. 2382606), que NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO DA AMAZONIA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Monitória n. 0398666-10.2016.8.14.0301 movida contra
FRIVASA FRIGORIFICO VALE DO TAPANA S/A.

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos:

(...)

Ademais, julgo prejudicada a análise das preliminares suscitadas, bem como das demais matérias de mérito causae.

Ante o exposto, nos termos do artigo 206, p. 5o, I, do Código Civil c/c art. 487, II, do Código de Processo Civil, ACOLHO A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO e julgo EXTINTO o processo, com resolução de mérito, declarando a prescrito os títulos (debentures) angariados na inicial, nos termos das razões que integram a presente sentença.

Condeno a Autora ao pagamento de honorários sucumbências, os quais, fixo em 10% (dez por cento) sobre a valor atribuído à causa.

Decorrido o prazo recursal, arquive-se os autos.

P.R.I.

Cumpra-se.

Belém, 15 de junho de 2018.

ROBERTO CEZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital (Num. 2320618)

Inconformado o BASA interpôs Embargos de Declaração (Num. 2320619), mas seu recurso não foi provido, vejamos:

(...)

Os Embargos de Declaração têm a finalidade de completar a decisão omissa, ou ainda, dissipar obscuridades ou contradições, sendo um meio idôneo a ensejar o esclarecimento da obscuridade, a solução da contradição ou o suprimento da omissão verificada na decisão embargada.

O art. 1.022 do CPC, elenca os defeitos do ato judicial que ensejam o cabimento dos Embargos de Declaração. Caberá ao Juízo, ao julgar o recurso, a análise das hipóteses de omissão, contradição e obscuridade, caso estejam presentes na decisão judicial. Confira-se:

(...)

Isto posto verifico que os presentes Embargos são fundados apenas no inconformismo da parte, para reexaminar questões já analisadas nos autos. O descontentamento do embargante com relação à sentença somente é passível de modificação com o recurso apropriado.

Ante ao exposto, NÃO DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Por conseqüência, mantenho a sentença tal como se encontra lançada.

Face aos presentes tratarem-se de incidentes processuais, sem custas e sem honorários.

P.R.I.

Belém, 08 de abril de 2019.

Roberto Cezar Oliveira Monteiro

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Capital

A sentença foi publicada em 11.04.2019 (Num. 2320621 - Pág. 2).

Certificado o trânsito em julgado da sentença em 14 de maio de 2019 (ID Num. 2320621 - Pág. 3).

Os advogados Roberto Tamer Xerfan Júnior e Raul Yussef Cruz Fraiha requereram o cumprimento de sentença da verba de sucumbência. (Num. 2320622 - Pág. 1/3).

O Juízo a quo proferiu decisão lavrada nos seguintes termos:

D E S P A C H O

Vistos.

1- Tendo em vista a petição de fls. 281/283 dos autos, INTIME-SE A PARTE RÉ, através de seu advogado, para pagar o valor discriminado na planilha de débito apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 do CPC;

2- Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, o valor será acrescido de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários advocatícios de 10% (dez por cento);

3- Ocorrendo o pagamento parcial no prazo, a multa e os honorários advocatícios incidirão sobre o restante não pago;

4- Transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, fica desde /logo ciente a parte executada do início do prazo de 15 (quinze) dias para, independentemente de penhora ou nova intimação, apresentar, nos próprios autos, sua impugnação, querendo.

5- Cumpra-se.

Belém, 15 de maio de 2019.

ROBERTO CÉZAR OLIVEIRA MONTEIRO

Juiz de Direito da 7ª Vara Cível e Empresarial da Capital

Em 03 de junho de 2019, o BASA peticionou tomando conhecimento do ED e oferecendo voluntariamente a garantia do Juízo (ID Num. 2320624 - Pág. 1/5).

Ato contínuo em
14 de junho de 2019
, o BASA interpôs o recurso de Apelação Cível (Num. 2320625 - Pág. 1/30) atacando a sentença e a decisão dos embargos de declaração.

Em suas razões recursais, o BASA argui a nulidade da intimação da sentença, porque as publicações não recaíram em nome do Advogado Humberto Souza Miranda Pinto, mesmo tendo sido requerido nos autos.

No mérito, arguiu a incompetência absoluta da justiça comum para processar e julgar a demanda, em razão dos recursos que se buscava a cobrança é do FINAM, de caráter público.

Sustenta ainda a impropriedade do reconhecimento da prescrição, porque a fluência de prazo de cobrança se inicia apenas com o término do processo administrativo de renegociação.

Defende a inexatidão na fixação de honorários de sucumbência, porque a cobrança não está prescrita.

Requer o provimento do recurso para desconstituir a sentença e afastar a cobrança de honorários de sucumbência.

Em
24 de junho de 2019
, o BASA ofereceu impugnação à execução (Num. 2320626 - Pág. 1/23).

Em contrarrazões a FRIVASA, argui a intempestividade do apelo, por inexistir requerimento com a indicação de exclusividade de publicação, por conseguinte a validade da publicação e o trânsito em julgado do decisum, conforme ID n. Num. 2320621 - Pág. 3.

No que tange a arguição de incompetência, consigna ser absurda, pois a Exequente, ora Apelante consignou em sua inicial a competência da justiça comum para processar e julgar a demanda.

Finalmente, defende que os honorários de sucumbência são devidos pela extinção com mérito da demanda, na forma do art. 292, inciso I, do CPC.

Em despacho inaugural, ordenei que a Secretaria certificasse a existência de pedido de publicação exclusiva em nome do patrono do BASA (Num. 2331600), tendo a Secretaria certificado não existir (Num. 2350049).

Prolatei a decisão monocrática impugnada ID. 2382606 ementada da seguinte forma:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

É intempestivo o recurso de apelação interposto fora do prazo recursal de quinze dias, previsto no art. 1.009, § 2º do Código de Processo Civil.

Considerando que o recorrente protocolou o apelo após o transcurso do prazo legal, impõe-se o não conhecimento, ante a sua manifesta intempestividade.

APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

O BANCO DA AMAZONIA S/A opôs Embargos de Declaração no contra a decisão de minha relatoria (ID. 2382606).

Nas razões dos Aclaratórios, o embargante (ID 2468558 - Pág. 11), alega que a Decisão Monocrática proferida, ao observar exclusivamente prazos temporais dos autos, é omissa quanto ao fato relevante de nulidade da intimação e contraditória quanto aos elementos de prova que, segundo o embargante, as publicações, mesmo após solicitação expressa, não recaíram em nome do patrono Dr. Humberto Souza Miranda Pinto – OAB/PA nº 12.942, razão pela qual encontra-se os autos com vícios que devem ser sanados.

Assim, requereu o acolhimento dos Embargos com incidência de efeitos infringentes ao julgado e meritoriamente que seja suprida a suposta omissão e eliminada a contradição. Por fim, requer o recebimento dos aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas (ID 2473017 - Pág. 1 - 20).

Neguei provimento aos Embargos de Declaração no Id. 3762960, nos seguintes termos:

(...)

De início, justifico o presente julgamento unipessoal, porquanto os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática devem ser julgados monocraticamente, ex vi do artigo 1.024 § 2º do CPC/2015 c/c o artigo 262, parágrafo único do RITJE/PA.

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 219 do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual os conheço.

Os artigos 994, inciso IV, e 1.022 a 1.026 do novo CPC, trazem explicitamente que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial. As hipóteses de cabimento aparecem nos incisos do art. 1.022, quais sejam: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre os qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. Vale ressaltar que o parágrafo único esclarece que se consideram omissas as decisões judiciais que deixem de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, como também que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 491, § 1º do NCPC.

Analisando os termos dos embargos, vejo que os embargantes apenas pretendem rediscutir a matéria já analisada na decisão embargada.

O embargante alega que a decisão é omissa quanto a nulidade do ato de intimação tendo em vista não ter sido emitida de forma exclusiva em nome do advogado HUMBERTO SOUZA MIRANDA PINTO OAB/PA Nº 12.942. Em seguida, aduz que o decisum é contraditório diante dos elementos probatórios que teria o condão de demonstrar a nulidade.

Como já dito, observa-se claramente que o embargante deseja claramente rediscutir a matéria, tendo em vista que a alegação de nulidade por suposta violação do Art. 272 §5º, que trata de intimação exclusiva em nome do advogado indicado, foi nitidamente enfrentada no decisum objeto dos aclaratórios, nos seguintes termos:

De início, consigo que embora o BASA alegue vício na publicação o recurso de apelação cível não há pedido de publicação exclusiva em nome de um determinado advogado, não havendo violação ao disposto no art. 272, §5º do CPC, conforme consta na certidão num. 2350049.

NULIDADE DE ALGIBEIRA

Consigne também que, mesmo que se reconhecesse a existência de pedido do BASA com a indicação do patrono para publicação, a matéria já estava preclusa mesmo antes da publicação da sentença. Explico: Da análise dos autos, verifico que a petição que o Apelante alega ter indicado que as publicações deveriam ser em nome do Advogado Humberto Souza Miranda Pinto é datado de 07 de março de 2018, entretanto, quando da publicação do despacho de fls. 341 (09 de maio de 2018 - Num. 2320616 - Pág. 22), o BASA quedou inerte.

Assim, ver-se que o julgador enfrentou com muita clareza a questão trazida pelo embargante como supostamente omissa. Porém para não pairar qualquer dúvida, faço lembrar que em nenhum momento nos autos o autor/embargante requer que as intimações sejam exclusivas e expressas no nome do advogado HUMBERTO SOUZA MIRANDA PINTO OAB/PA Nº 12.942. Inclusive, na própria transcrição trazida pelo autor nas razões dos embargos (ID

2468558 - Pág. 4) consta que o Banco da Amazônica recebe intimações de estilo, através de um de seus advogados infra assinado, conforme instrumento de mandato anexo. Ora o fato de um advogado ter assinado não implica em pedido expresso e exclusivo para intimações unicamente em seu nome. Até porque na procuração (ID 2320557 - Pág. 17 -18) consta o nome de vários advogados.

No mesmo sentido não há muito que discorrer sob a suposta contradição trazida nos aclaratórios, tendo em vista que ao compulsar os autos, não se encontra nenhum pedido de intimação em nome exclusivo de apenas um advogado. Assim não há que se falar em decisão contraria a prova dos autos.

Os embargos declaratórios possuem efeito restrito, prestando-se a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de quaisquer vícios enumerados no já citado Art. 1.022 do CPC.

Assim, entendo que as argumentações expendidas pelo Embargante não possuem o condão de alterar a decisão recorrida.

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo na íntegra a decisão recorrida.

Decorrido, ‘in albis’, o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado, prosseguindo o feito nos ulteriores de direito.

Publique-se. Intime-se.

Belém-PA, 14 de outubro de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Inconformado o BANCO DA AMAZONIA S/A interpôs o Agravo Interno no ID. Num. 4355941, combatendo que a monocrática merece ser reformada, por ter demonstrado pelos instrumentos documentais nos autos, houve pedido no aditamento a inicial e que as comunicações dos atos processuais fossem feitos em nome do advogado ali indicado, e que em razão ao seu não atendimento, há nulidade invencível em relação a intimação da Sentença de fls. 380/389 que julgou os Embargos de Declaração opostos pelo Banco, a qual teria sido publicada no Diário Eletrônico do TJE-PA nº 6.637 de 11.04.2019.

Destaca que a publicação não alcançou sua finalidade, pois deixou de fazer constar no edital de intimação, o nome do advogado, devidamente constituído nos autos, através da próprio aditamento à inicial acostada às fls. 226/228 [Doc. Num. 2320564 – Pag.. 1-6] dos autos.

Diz que a ausência de intimação – requisito de validade do processo (Art. 272, § 2º do CPC) – impede a constituição da relação processual e macula de nulidade os atos processuais, especialmente se há claro pedido da parte, no sentido que suas intimações sejam recebidas através do advogado que infra assinou a peça [própria inicial] acostada às fls. 226/228 [Doc. Num. 2320564 – Pag.. 1-6], consoante o disposto no § 5º do Art. 272 do CPC.

Sustenta que o entendimento esposado pelas Decisões Monocráticas ora combatidas, alicerçando-se em uma certidão (Num. 2350049) manifestamente equivocada, de que não haveria nos autos, pedido de intimação das publicações, causando grave prejuízo ao Banco no processo, diante da certificação precipitada de um transito em julgado, alcançado em manifesto desrespeito a normas processuais e normas constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla defesa.

Mais adiante sustenta que, não há falar-se em preclusão ou nulidade guardada, pois há um flagrante prejuízo no processo em razão da não observância do quanto requerido pelo Banco em relação às intimações dos atos processuais, ou seja, não está se tratando aqui de nulidade relativa, como se o reconhecimento da sua ocorrência, importasse em pura e simples repetição de atos processuais, em verdade a nulidade arguida é tão grave no processo, que prejudicou sobremaneira o Banco ao exercício de seu inexorárel direito a ampla e irrestrita defesa.

Alega que não se pode falar em preclusão, eis que, o Banco em manifestação (fls. 342/362 [Num. 2320617 - Pág. 1-20]) aos embargos monitórios, ratificou os termos em que propôs a ação, nela estando inserto os termos da peça de Aditamento à Inicial (às fls. 226/228 [Doc. Num. 2320564 – Pag.. 1-6]).

Diante do todo exposto, requer seja conhecido e provido o presente Agravo Interno, para que a Decisão Monocrática seja imediatamente reformada, determinando-se o conhecimento e processamento da Apelação interposta para julgamento e que ao final seja totalmente provida para reformar a Sentença a quo.

FRIVASA – FRIGORÍFICO VALE DO TAPANÃ S/A apresentou contrarrazões ao agravo interno no Id.

Num. 4364671, alegando que o recurso é inadmissível, por ser mera reprodução dos argumentos trazidos em sede de embargos de declaração, em violação do disposto no art. 1.021, §1º, do CPC

Defende que o apelo é inequivocamente intempestivo, em vista da validade das intimações e a perda do prazo recursal, vindo a sentença a transitar em julgado em 14 de maio de 2019 e o recurso protocolado depois de 2 meses.

Ressalta-se que caso houvesse, de fato, pedido de intimação exclusiva em nome de qualquer advogado (que o agravante alega ter feito em março de 2018), esta nulidade deveria ser alegada na primeira oportunidade. Contudo, tal nulidade sequer foi levantada quando da oposição dos embargos em face da sentença em contrariedade à boa-fé, o que deve ser rechaçado.

Requereu o conhecimento e desprovimento do recurso.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a nulidade das publicações e a tempestividade do apelo.

AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 272, §5º, DO NCPC

De início, consigo que embora o BASA alegue vício na publicação do recurso de apelação, não há pedido de publicação exclusiva em nome de um determinado advogado, portanto
não há violação ao disposto no art. 272, §5º do CPC
, conforme consta na certidão Num. 2350049.

NULIDADE DE ALGIBEIRA

Consigne também que,
mesmo que se reconhecesse a existência de pedido do BASA com a indicação do patrono para publicação, a matéria já estava preclusa mesmo antes da publicação da sentença
. Explico:

Da análise dos autos, verifico que o Apelante alega ter indicado que as publicações deveriam ser em nome do Advogado Humberto Souza Miranda Pinto é datado de 07 de março de 2018, entretanto, quando
da publicação do despacho de fls. 341 (09 de maio de 2018 - Num. 2320616 - Pág. 22), o BASA quedou-se inerte.

Nestes casos, o Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial Nº 1.372.802 - RJ (2012/0054084-8) assentou entendimento de que
a parte, pode alegar antes algum tipo de nulidade, não o faz, apenas manifestando em momento posterior - configura-se uma estratégia conhecida como “nulidade de algibeira”
.

Algibeira significa, segundo o Dicionário Michaelis, "bolso que faz parte integrante do vestuário"; assim, usando-se dessa alegoria,
a parte processual esconde a matéria de alegação no bolso, de modo estratégico, usando-a em ocasião posterior, em que supostamente lhe for mais favorável
.

Com base neste entendimento, se a parte tendo a oportunidade de se manifestar, alegando qualquer nulidade, assim não age, e alega a matéria em momento posterior, deve
ser desconsiderado pelo órgão julgador
. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.. INOVAÇÃO RECURSAL. PROCESSO UTILIZADO COMO DIFUSOR DE ESTRATÉGIAS.

IMPOSSIBILIDADE DO MANEJO DA CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA".

AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DO SEGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.. CABIMENTO.

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A suposta nulidade absoluta somente foi trazida pela parte recorrente em agravo regimental, após provido o recurso especial da parte recorrida, constituindo inovação recursal. Precedentes.

2. "A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso não preenche os pressupostos de admissibilidade"
(REsp 1439866/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2014, DJe 6/5/2014).

3.
"A jurisprudência do STJ, atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando, assim, a utilização da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso""
(EDcl no REsp 1424304/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 26/08/2014).

4. "A mera alegação de que o segurado se omitiu em informar enfermidade preexistente não é bastante para afastar o pagamento da indenização securitária se, no momento da contratação, a seguradora não exigiu atestados comprobatórios do estado do segurado nem constatou sua má-fé" (AgRg no AREsp 353.692/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 11/06/2015).

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg na PET no AREsp 204.145/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 29/06/2015)

Por óbvio, que o Poder Judiciário deve reprimir as condutas examinadas nestes autos, porque não se pode admitir que se silencie quando pode e se alegue quando quiser.

Há de se privilegiar a boa-fé processual e com o dever de lealdade dentro do processo. Fica claro que é necessário o elemento subjetivo consistente na fraude ou má fé para que o julgador não acolha as alegações. De outra forma, a recusa não teria muito sentido.

Com efeito, diz o Código de Processo Civil:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;

II - não formular pretensão ou de apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento;

III - não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito;

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

V - declinar, no primeiro momento que lhes couber falar nos autos, o endereço residencial ou profissional onde receberão intimações, atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva;

VI - não praticar inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso.

Também, há que se levar em conta a segurança jurídica que deve envolver os trâmites do foro, imprimindo certa dinâmica aos atos processuais, que não podem ser permitidos indefinidamente. Cito precedentes sobre o tema:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA NÃO REALIZADA. AUSÊNCIA DE DANO À PARTE RÉ. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A ausência de realização da audiência de justificação prévia não acarreta nenhum prejuízo à parte ré, já que o único provimento que pode decorrer do referido ato processual é a concessão de providência liminar à parte contrária.

2. Ainda que se pudesse vislumbrar a possibilidade de dano à parte ré no caso concreto, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que a decretação de nulidade processual não prescinde da efetiva demonstração do prejuízo, ônus do qual a parte não se desincumbiu. 3. Destaque-se ainda que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, eventuais vícios processuais devem ser alegados pela parte na primeira oportunidade que tiver de se manifestar nos autos, sob pena de preclusão.

4. Em atenção aos princípios da efetividade, da razoabilidade e da boa-fé processual, não é dado à parte apontar nulidade processual em outra oportunidade que não a primeira, logo após ter pleno conhecimento do suposto vício, utilizando-se do processo como instrumento hábil a coordenar suas alegações, trazendo a lume determinada insurgência somente e se a anterior não tiver sido bem sucedida.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp 1699980/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 02/04/2018)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.

ALEGAÇÃO DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DE ALGIBEIRA.

CONDUTA PROTELATÓRIA. MÁ-FÉ PROCESSUAL.

1. O recorrente, autor de ação de exoneração parcial de alimentos, alega nulidade decorrente de vício de representação processual pelo implemento da maioridade civil de sua filha, ocorrida após já publicado o acórdão de apelação, contra o qual apenas ele, autor, se voltou com impugnações das quais saiu vencido.

2. Não há nulidade sem efetivo prejuízo, devendo-se acrescentar que o recorrente tinha plenas condições de apontar o fato a que imputa causar nulidade desde seu implemento, valendo-se agora da alegação na tentativa de protelar a solução definitiva da demanda da qual saiu vencido.

3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação de multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

(AgInt nos EDcl no AREsp 506.013/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRIMEIRO MOMENTO PARA MANIFESTAR-SE NOS AUTOS. OMISSÃO INEXISTENTE. MANEJO DA CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração só são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, obscuridade ou contradição sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou para corrigir erro material.

2. A questão trazida pelo embargante, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pelo mesmo, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira").

3. Embargos de declaração rejeitados

(EDcl no AgInt no AREsp 204.876/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017)

Neste raciocínio, considerando-se que a partir da publicação do despacho de fls. 341 (09 de maio de 2018 - Num. 2320616 - Pág. 22), o BASA quedou-se inerte, não há que se falar em nulidade.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Adianto que o recurso interposto pelo apelante não ultrapassa o juízo de admissibilidade, em razão da intempestividade.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte foi devidamente intimada da sentença no dia
11 de abril de 2019
, conforme certidão de publicação no Diário da Justiça colacionado no ID Num. 2320625 - Pág. 31.

Considerando que o prazo de interposição de recurso de apelação é de 15 dias úteis e que a mesma somente foi interposta em
14 de junho de 2019
(Num. 2320625 - Pág. 1), cristalina sua intempestividade (prazo final para a interposição seria o dia
03 de maio de 2019
), o que conduz ao seu não conhecimento dada a flagrante ausência de requisito extrínseco de admissibilidade.

Registra-se que o vício da intempestividade é insanável, de modo que inaplicável o disposto no art. 932, § único, do Código de Processo Civil.

Neste sentido, colaciono os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. INTEMPESTIVIDADE. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE BIFÁSICO. NÃO VINCULAÇÃO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da tempestividade. (...)5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1080807/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 05/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO TRIBUNAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTO IDÔNEO. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA NA VIGÊNCIA DO CPC/73. ART. 1.003, § 6º, DO NCPC. COMPROVAÇÃO NA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. SANEAMENTO DE VÍCIOS FORMAIS SOMENTE. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. (...) 4. O prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade. (...) 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1059132/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017).

DA INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO PARA RESCISÃO DA SENTENÇA

Afastada a arguição de nulidade, com a consequente intempestividade do recurso de apelação
é de se reconhecer que a sentença está coberta pela coisa julgada
.

Neste raciocínio, mesmo a impugnação à execução (Num. 2320626 - Pág. 1/23) e o presente recurso de apelação não são instrumentos processuais adequados para rever a decisão meritória, nem tão pouco obstar a fase de cumprimento de sentença, por estar a matéria coberta sob o manto da coisa julgada, consoante se verifica da certidão ID Num. 2320621 - Pág. 3 e com base no art. 5º, inciso XXXVI, da CF e os arts. 502, 503 e 508, do NCPC, vejamos:

CF

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;

NCPC

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.

(...)

Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido.

Além do que, a decisão agravada deve ser impugnada especificamente pelo recorrente, de acordo com o §1° do art. 1.021 do CPC, limitando-se aos fundamentos constantes da decisão, sob pena de incorrer em recurso manifestamente inadmissível por ofensa ao princípio da dialeticidade, e, portanto, sujeito a multa prevista no §4° do art. 1.021. Tendo o recorrente feito uma breve digressão sobre a decisão desta Relatora, e, ato contínuo, a reprodução integral do recurso de Apelação já analisado, verifico incabível qualquer modificação do
decisum
.

Ademais, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

O atual Código de Processo Civil inseriu no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do recurso de Agravo Interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo Interno (CPC, art. 1.021, § 3º). Na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera idênticos argumentos já apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto.

Pelo exposto
, nego provimento ao recurso de Agravo Interno
para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.

DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 17/05/2021